Tribunal: STJ
Processo: 0003484-28.2021.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2043257 - PR(2022/0387688-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED
REGIONAL
MARINGA
-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
FERNANDO ROCHA NEVES - PR050183
RECORRIDO
: ESTEVAM HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO REZENDE NEIVA - PR080031
INTERES.
: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA LTDA
INTERES.
: SERASA S.A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL E MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA ASSISTENCIAL. EXAME DÍMERO-D. ROL DA ANS.
NATUREZA TAXATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
.
LEI 14.454/2022
NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar possui natureza taxativa, em
regra, desobrigando a operadora de custear tratamento não listado quando
existe alternativa eficaz e segura já incorporada.
2. A cobertura de procedimentos não previstos no rol é admitida em caráter
excepcional, desde que não haja substituto terapêutico no rol e sejam
preenchidos requisitos técnicos, como a comprovação de eficácia baseada em
evidências científicas e a existência de recomendações de órgãos técnicos de
renome (CONITEC, NATJUS ou órgãos internacionais).
3. A
, que alterou a
, reforça que o rol da ANS
Lei 14.454/2022
Lei 9.656/1998
constitui referência básica, prevendo que a cobertura de tratamentos extrarrol
deve ser autorizada quando demonstrada a eficácia científica ou a
recomendação técnica.
4. O reconhecimento da índole abusiva da negativa, fundamentado
exclusivamente na prerrogativa do médico assistente, sem a aferição dos
requisitos técnicos de excepcionalidade definidos pela jurisprudência e pela
legislação regente, impõe a nulidade do julgamento por carência de
fundamentação técnica.
5. A impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial
) determina o retorno dos autos à instância de origem para que
(Súmula 7/STJ
se proceda ao novo julgamento da controvérsia sob a ótica dos critérios
fixados nos EREsps no
e no
e na
.
1.886.929/SP
1.889.704/SP
Lei 14.454/2022
6. Recurso especial provido para cassar o acórdão e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56538084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 714e06f2-43bf-4d9a-8b3b-04ebc1aa8581

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 714e06f2-43bf-4d9a-8b3b-04ebc1aa8581

RECURSO ESPECIAL No 2043257 - PR(2022/0387688-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED
REGIONAL
MARINGA
-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
FERNANDO ROCHA NEVES - PR050183
RECORRIDO
: ESTEVAM HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO REZENDE NEIVA - PR080031
INTERES.
: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA LTDA
INTERES.
: SERASA S.A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL E MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA ASSISTENCIAL. EXAME DÍMERO-D. ROL DA ANS.
NATUREZA TAXATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
.
LEI 14.454/2022
NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar possui natureza taxativa, em
regra, desobrigando a operadora de custear tratamento não listado quando
existe alternativa eficaz e segura já incorporada.
2. A cobertura de procedimentos não previstos no rol é admitida em caráter
excepcional, desde que não haja substituto terapêutico no rol e sejam
preenchidos requisitos técnicos, como a comprovação de eficácia baseada em
evidências científicas e a existência de recomendações de órgãos técnicos de
renome (CONITEC, NATJUS ou órgãos internacionais).
3. A
, que alterou a
, reforça que o rol da ANS
Lei 14.454/2022
Lei 9.656/1998
constitui referência básica, prevendo que a cobertura de tratamentos extrarrol
deve ser autorizada quando demonstrada a eficácia científica ou a
recomendação técnica.
4. O reconhecimento da índole abusiva da negativa, fundamentado
exclusivamente na prerrogativa do médico assistente, sem a aferição dos
requisitos técnicos de excepcionalidade definidos pela jurisprudência e pela
legislação regente, impõe a nulidade do julgamento por carência de
fundamentação técnica.
5. A impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial
) determina o retorno dos autos à instância de origem para que
(Súmula 7/STJ
se proceda ao novo julgamento da controvérsia sob a ótica dos critérios
fixados nos EREsps no
e no
e na
.
1.886.929/SP
1.889.704/SP
Lei 14.454/2022
6. Recurso especial provido para cassar o acórdão e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED REGIONAL MARINGÁ –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS
DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DO AUTOR.
MÉRITO. COBERTURA DE EXAME. INDEFERIMENTO DE COBERTURA
ABUSIVO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA QUE DESBORDOU DO MERO
DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO
CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DEVE
SER MANTIDA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 618 e
655)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram acolhidos apenas para
retificar o termo inicial dos juros de mora relativos ao dano moral (e-STJ, fls. 621 e 658).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i)
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido teria contrariado lei
art. 105,
federal (art. 10 da
) e teria dado interpretação divergente da adotada por outros
Lei 9.656/1998
tribunais, notadamente desta Corte, sobre a taxatividade do rol da ANS e legitimidade da
negativa de cobertura para a realização do exame, assim como a inexistência de dano moral em
hipóteses de inadimplemento contratual sem circunstância excepcional e, subsidiariamente,
pugnou pela redução do respectivo
.
quantum
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 818-824).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor afirma possuir plano de saúde da Unimed
desde 2015 e, após mal-estar em
procura o pronto-socorro do Hospital do Coração,
07/05/2020,
onde realiza o exame Dímero-D, acreditando haver cobertura contratual. Posteriormente,
descobre protesto em seu nome, sem prévia comunicação, paga boleto encaminhado por
escritório de cobrança indicado pela Unimed e sofre redução significativa de seu
, alegando
score
que a inscrição não é retirada mesmo após o pagamento. Propõe ação de indenização por danos
morais e materiais
pedido liminar contra o Hospital do Coração, Unimed e Serasa,
c/c
requerendo exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes, repetição de indébito
de R$ 826,38 e compensação por danos morais de R$ 20.000,00.
A sentença julga: (a) procedente a declaração de inexistência de dívida em nome do
autor, com restituição do
a cargo do Serasa; (b) procedente a condenação da Unimed em
score
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

danos morais de R$ 12.000,00, com correção posterior e juros de mora de 1% ao mês desde o
fato, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; (c) procedente a condenação da
Unimed ao pagamento de R$ 826,38 a título de danos materiais, com correção pelos índices
oficiais (
) e juros de 1% ao mês desde o desembolso; e (d) improcedentes os
INPC/IGP-DI
pedidos em face do Serasa e do Hospital do Coração. Fixa honorários de 10% do valor
atualizado da causa aos patronos de Serasa e Hospital e condena a Unimed ao pagamento das
custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, extinguindo o feito com resolução de
mérito (art. 487, I, do CPC) - (e-STJ, fls. 508-515).
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 8a Câmara Cível, conhece e
nega provimento à apelação da Unimed, rejeitando a preliminar de impugnação da gratuidade da
justiça por ausência de prova de alteração da situação econômico-financeira do autor, mantendo
a condenação por negativa abusiva de cobertura do exame e a indenização por danos morais em
R$ 12.000,00, além de majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da
condenação. Registra que os embargos de declaração opostos pela Unimed foram acolhidos
apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora relativos ao dano moral (e-STJ, fls. 618-
627).
A controvérsia jurídica central consiste em definir se é legítima a inscrição do nome
do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão da cobrança por serviços médicos
supostamente não cobertos pelo plano de saúde - especificamente o exame Dímero-D, não
previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - indicado pelo médico
assistente, bem como se tal negativação, fundada em débito controvertido, enseja o dever de
indenizar por danos morais e materiais, à luz da legislação federal e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal Estadual manteve a sentença de procedência, ao concluir que incumbe à
operadora do plano de saúde assegurar a cobertura integral e sem limitação do procedimento
prescrito pelo médico assistente (exame Dímero-D), mantendo, por conseguinte, a condenação
da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A propósito, transcreve-se o seguinte trecho do v. acórdão:
“Sabe-se que até então o entendimento jurisprudencial dominante é o de que
o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, e sim meramente
exemplificativo, trazendo conteúdo mínimo de cobertura obrigatória.
Contudo, em recentíssimo julgamento dos embargos de divergência nos Resp
no
e REsp no 1889704, em 08 de junho de 2022, a Segunda
188692-9/SP
Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser taxativo, em regra, o rol de
procedimentos e eventos da ANS, o que desobriga as operadoras de plano de
saúde, em regra, a cobrirem tratamento e a fornecerem medicamentos não
previstos na referida lista.
Entretanto, o colegiado ressalvou ser possível, em casos excepcionais, que as
operadoras sejam compelidas a oferecer cobertura de eventos não previstos
no rol, mediante o cumprimento de alguns requisitos, quais sejam, conforme
se extraí da notícia divulgada pela Corte Superior:
1. não pode existir, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado ao rol;
2. não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao rol da saúde suplementar;
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

3. haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências;
4. haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec e Natjus) e estrangeiros;
5. seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado
com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
No presente caso, infere-se dos autos que o autor demonstrou que necessitava
da realização do exame “Dimero D”, por meio do pedido médico de mov.
1.7. Assim, há que se ponderar que, nada obstante os estudos realizados para
definição do rol da ANS, o médico teve contato direto com o paciente,
conhecendo, pois, a realidade da pessoa em quem o exame/procedimento
seria realizado.
[...]
Portanto, havendo prescrição médica, considerando o dever de cobertura de
exames para se apurar doença que acometia o autor, bem como diante da
ausência de elementos que demonstrem a desnecessidade do procedimento é
de rigor a manutenção da sentença no tocante ao dever de cobertura do
procedimento. ”(e-STJ, fls. 661 - 663)
Irresignada, a operadora do plano de saúde interpôs recurso especial, sob o
fundamento, em suma, de que não está obrigada a custear o procedimento, porque não consta no
rol da ANS.
Quanto à questão de fundo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de
firmou entendimento de que
8/6/2022,
o rol de procedimentos e eventos em
saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de
, se existe, para a cura do
saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados
paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada (EREsps
e
1.889.704/SP
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
– sem
1.886.929/SP,
3/8/2022
grifo no original).
Por ocasião do julgamento dos mencionados embargos de divergência, o órgão
colegiado estabeleceu os seguintes parâmetros, os quais devem ser observados no julgamento do
caso concreto:
1- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do
magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde,
incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
.
causam da ANS
Todavia, verifica-se que, no caso em análise, o julgamento da instância ordinária não
avançou na aferição do preenchimento dos requisitos acima elencados, limitando-se a reputar
abusiva a restrição imposta, sob o fundamento de que a escolha do tratamento do paciente
constitui prerrogativa do profissional médico.
Em face disso, considerando a impossibilidade de reexame das cláusulas contratuais
e da base fático-probatória, em virtude dos óbices das Súmulas 5 e
necessário que os
7/STJ,
autos retornem à instância originária, de modo a possibilitar a análise de tais elementos e a
exigência de produção de outras provas, para que se realize novo julgamento à luz da tese
firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior
Outrossim, sobreveio a edição da Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que
dispôs sobre a alteração da
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos
Lei 9.656/98
não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, consignando que o
referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de
tratamentos que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei.
Confira-se, a propósito, a nova redação da
,
:
Lei 9.656/98 in verbis
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no
desta Lei, exceto:
art. 12
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro
de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de
atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão
de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional,
(destacou-se)
desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação
da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS,
desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO
NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. CRITÉRIOS LEGAIS E
JURISPRUDENCIAIS.
. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS
LEI 14.454/2022
CRITÉRIOS TÉCNICOS E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a obrigação de custear exame
de Tomografia de Coerência Óptica Monocular, não previsto no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob o fundamento de que os
planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento prescrito pelo
médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento do
§ 4o, da
e
art. 10,
Lei 9.656/98
da taxatividade do rol da ANS;
(II) saber se a ausência de previsão do exame no rol da ANS autoriza a
negativa de cobertura pela operadora; (III) saber se é válida a cláusula
contratual que restringe o tratamento indicado pelo médico assistente, com
base na legislação setorial e no CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, embora não seja
taxativo em sentido absoluto após a
, constitui a referência
Lei 14.454/2022
básica para a cobertura dos planos privados de assistência à saúde.
4. Admite-se a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol
da ANS, desde que preenchidos os requisitos técnicos objetivos inseridos no
§ 13, da
, a saber: comprovação de eficácia à luz das
art. 10,
Lei 9.656/98
ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou
recomendação pela CONITEC ou por órgão de avaliação de tecnologias em
saúde de renome internacional.
5. A jurisprudência do STJ, firmada nos EREsps
e
1.889.704/SP
1.886.929/SP,
reconhece a possibilidade de relativização da taxatividade do rol da ANS em
hipóteses excepcionais, quando verificada a imprescindibilidade terapêutica
mediante critérios técnicos.
6. O acórdão recorrido se pauta apenas no entendimento de que a limitação
do tratamento não cabe à operadora, mas sim ao médico assistente, sem
examinar os requisitos técnicos trazidos pela
e pela Segunda
Lei 14.454/2022
Seção do STJ, o que impede o deslinde da controvérsia pela Corte Superior.
7. O retorno dos autos à instância de origem é imperioso para que se proceda
à análise fática e técnica do preenchimento das condicionantes legais e
jurisprudenciais que autorizam a cobertura excepcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial provido para cassar o acórdão e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.049.046/RS
em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO
NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de
firmou entendimento no sentido de que o rol de
8/6/2022,
procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não
sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear
procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente,
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada (EREsps n.
e
1.889.704/SP
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
1.886.929/SP,
? sem grifo no original).
3/8/2022
2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos
demais elementos fático-probatórios, em virtude dos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ, necessário que os autos retornem à instância originária de modo a
possibilitar o reexame dos elementos dos autos, a fim de que se realize novo
julgamento à luz da tese firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior.
3. "Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a
interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos
pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a
nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos".
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
(REsp n. 2.037.616/SP
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
24/4/2024,
8/5/2024.
4. Agravo interno improvido.

(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.538.296/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE
COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO NOVEL
ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
judicante aprecia de maneira adequada e suficiente todos os temas suscitados
pela parte e influentes para o resultado do julgamento.
2. A Segunda Seção, ao julgar os
e os
EREsp 1.889.704/SP
, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu
EREsp 1.886.929/SP
entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de
saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro
já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou
a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra
Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos
do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento
indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido
indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol
da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz
da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento
da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. Em
entrou em vigor a Lei n.o
que reafirmou a
22/9/2022,
14.454/2022,
natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do
da
art. 10
Lei n.o
as condições para a cobertura obrigatória, pelas
9.656/1998,
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo,
um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

4. Em virtude do óbice da Súmula n.o 7 do STJ - que impede a análise, por
esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei n.o 14.454/2022.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.074.055/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que examine a controvérsia à luz das disposições legais
pertinentes, conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps
e
1.886.929/SP
e pela
.
1.889.704/SP
Lei 14.454/2022
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:17
Código de Controle do Documento: 870b195f-7bcc-47d5-9057-61030fa3122d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.043.257 / PR
Número Registro: 2022/0387688-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034842820218160014
000348428202181600141
000348428202181600143
000348428202181600148
34842820218160014
348428202181600141
348428202181600143
348428202181600148
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - PR052665
FERNANDO ROCHA NEVES - PR050183
RECORRIDO
: ESTEVAM HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO REZENDE NEIVA - PR080031
INTERES.
: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA LTDA
INTERES.
: SERASA S.A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: 498e03f3-cbef-4e59-81f1-b3a1ff922094

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: 498e03f3-cbef-4e59-81f1-b3a1ff922094